Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600837-16.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
15/04/2026
Número: 0600837-16.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 15/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600837-
16.2024.6.16.0194, que julgou desaprovadas as contas de campanha do candidato José Renacir
Machado de Souza, relativas às eleições 2024, em que concorreu ao cargo de vereador, pelo União
Brasil, com fundamento no art. 74, III, da Res.-TSE nº 23.607/2019. Determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos valores do FEFC comprovados de forma irregular, no montante de 14.444,00
(quatorze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), nos termos do art. 17, §9º, da Res.-TSE nº
23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais final do requerente José Renacir Machado de Souza
que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido União Brasil no município de Matinhos, referente
as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve irregularidade
de recursos do FEFC nas despesas com contratação de pessoal, para os serviços de panfletagem
durante a campanha. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE RENACIR MACHADO DE SOUZA (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44873104
15/04/2026
10:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44873104 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510485322600000043808987
Número do documento: 26041510485322600000043808987
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:13:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.123

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600837-
16.2024.6.16.0194 – Matinhos – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JOSE RENACIR MACHADO DE SOUZA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE RECURSOS
DO
FEFC.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
ESPECÍFICA E DETALHADA DE SERVIÇOS DE
PANFLETAGEM E BANDEIRAÇO (MILITÂNCIA).
ART. 35, §12, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença
que julgou desaprovadas as contas de campanha de
candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais
de 2024, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
2. A desaprovação das contas fundamentou-se em
irregularidade grave na aplicação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
consubstanciada na não comprovação de forma específica
e detalhada de serviços de panfletagem e bandeiraço
contratados, em violação aos artigos 35, §12, e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44873104 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510485322600000043808987
Número do documento: 26041510485322600000043808987
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:13:32
3. O recorrente defende a admissibilidade da juntada
extemporânea de documentos para afastar a obrigação de
recolhimento de valores à União, visando evitar o
enriquecimento sem causa, e sustenta que apresentou a
integralidade dos contratos e comprovantes de pagamento
referentes aos colaboradores contratados em sede de
embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a
admissibilidade
da
apresentação
de
documentação
complementar em sede de embargos de declaração para
afastar a condenação de recolhimento ao Tesouro
Nacional; e (ii) analisar se a documentação apresentada é
suficiente para comprovar a regularidade dos gastos com
serviços de panfletagem e bandeiraço, em conformidade
com o art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Admissibilidade
da
documentação
suplementar
apresentada em sede de embargos de declaração, em
atenção ao princípio da verdade material e à necessidade
de evitar o enriquecimento sem causa da União, em
consonância com precedentes do Tribunal Superior
Eleitoral.
6. Insuficiência da documentação apresentada para
comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no art.
35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, notadamente a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço,
dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa
do preço contratado.
7. Os contratos apresentados não indicam em favor de
qual campanha o serviço foi realizado, tampouco o local
da prestação de serviços e as horas efetivamente
trabalhadas, não havendo qualquer menção quanto ao
horário de trabalho contratado.
8. A simples comprovação de pagamento pela empresa
terceirizada não é suficiente para atestar a regularidade
dos gastos, especialmente quando ausentes outros
elementos do art. 35, §12, da Resolução TSE 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento: 1. A admissibilidade de documentos
tardios em processos de prestação de contas é admitida
para evitar o enriquecimento sem causa da União, em

Num. 44873104 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510485322600000043808987
Número do documento: 26041510485322600000043808987
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:13:32
atenção ao princípio da verdade material. 2. A
comprovação da regularidade dos gastos com serviços de
panfletagem e bandeiraço exige a identificação integral da
campanha beneficiada, das pessoas prestadoras de serviço,
dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa
do preço contratado, conforme o art. 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 35, §12, 60, 79, § 1º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-PR,
REl:
06007154720246160050, Rel.: Des. Eleitoral Vanessa
Jamus Marchi, Data de Julgamento: 12/09/2025, Data de
Publicação: DJE 180, data 17/09/2025; AgR-AI 0608016-
32, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 29.4.2020; ED-PC-PP
0600423-72, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de
28.8.2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 08/04/2026

RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por JOSÉ RENACIR MACHADO DE SOUZA, em face da
decisão do Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que julgou desaprovadas as contas de campanha do
recorrente, relativas às Eleições Municipais de 2024, nas quais concorreu ao cargo de vereador.

Num. 44873104 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510485322600000043808987
Número do documento: 26041510485322600000043808987
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:13:32
Na origem, a sentença julgou as contas desaprovadas, sob o fundamento de que houve irregularidade grave
na aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) quanto a não
comprovação de forma específica e detalhada de serviços de panfletagem e bandeiraço contratados junto à
empresa Saturno Serv. a Condom. Ltda., violando os artigos 35, §12, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019, determinou-se o recolhimento do montante de R$ 14.444,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões (id. 129367420), a parte recorrente defende a admissibilidade da juntada extemporânea de
documentos para afastar a obrigação de recolhimento de valores à União, visando evitar o enriquecimento
sem causa.
Sustenta que apresentou a integralidade dos contratos e comprovantes de pagamento referentes aos
colaboradores contratados em sede de embargos de declaração.
Assevera que a identificação nos contratos e as transferências bancárias diretas são suficientes para atestar a
veracidade das contratações e a destinação eleitoral da despesa.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 44852569) argumentando
que, embora a jurisprudência admita a análise de documentos tardios para evitar o enriquecimento sem
causa, os instrumentos apresentados pelo recorrente carecem de fidedignidade por serem genéricos. Ressalta
que não houve o detalhamento exigido pelo art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, persistindo a
dúvida sobre a efetiva prestação dos serviços. Ao final, opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi publicada em 05 de fevereiro de 2026 (id. 44842463) e
o recurso interposto em 09 de fevereiro de 2026 (segunda-feira), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Quanto ao mérito, a controvérsia recursal cinge-se quanto à admissibilidade da apresentação de
documentação complementar para o intuito de afastar a condenação de recolhimento ao Tesouro Nacional
em sede de embargos de declaração em primeiro grau e, caso admitida, verificar a satisfatoriedade para a
pretensão.

Num. 44873104 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510485322600000043808987
Número do documento: 26041510485322600000043808987
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:13:32
Assim, previamente ao exame do mérito, cumpre enfrentar a admissibilidade da documentação acostada pela
parte recorrente apenas após a sentença, em sede de embargos de declaração.
Conforme a Súmula nº 45 do Tribunal Superior Eleitoral, a juntada de documentos em processos de
prestação de contas deve ocorrer, em regra, até a manifestação do órgão técnico.
No mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.607/2019 disciplina o limite processual para manifestação do
prestador de contas acerca dos apontamentos realizados pelo setor técnico:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação
à prestadora ou ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-la(o)-á para, querendo,
manifestar- se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade
apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Assim, é inadmissível a juntada de novos documentos após a entrega do parecer técnico conclusivo, ante a
ocorrência da preclusão.
No caso dos autos, verifica-se que o recorrente foi regularmente intimado e teve oportunidade de apresentar
documentos comprobatórios antes da emissão do parecer conclusivo, mas apenas em momento posterior,
quando já operada a preclusão, buscou carrear aos autos documentos tendentes a comprovar a regularidade
das despesas pagas com recursos do FEFC, o que não se admite para fins da verificação da irregularidade.
Todavia, a jurisprudência desta Corte, corroborada pelo atual posicionamento do Tribunal Superior
Eleitoral, vem admitindo a possibilidade de análise dos documentos comprobatórios de gastos juntados
ainda na instância ordinária, tão somente para afastar, no todo ou em parte, a obrigação de restituição
de valores ao tesouro nacional:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS.
RESOLUÇÃO
23.607/2019
DO
TSE.
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE
VALORES AFASTADA EM PARTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...)
2. Nos processos de prestação de contas, não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

Num. 44873104 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510485322600000043808987
Número do documento: 26041510485322600000043808987
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:13:32
(...)
(TRE/PR, ED na PCE nº 060252229, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE de
27/08/2024)

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DEPUTADO
ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO
MANTIDO.
JUNTADA
TARDIA
DE
DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PARA AJUSTE DE VALORES A
SEREM RECOLHIDOS AO ERÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
A jurisprudência do TSE impede a juntada tardia de documentos em processos de
prestação de contas, após a parte já ter sido intimada para suprir as faltas.
No entanto, excepcionalmente, este Tribunal admite a análise de documentos
extemporâneos para ajustar o montante a ser recolhido ao erário, evitando o
enriquecimento sem causa da União e futuras ações de ressarcimento.
(...)
(TSE, AgReg no ARespe nº 060316147, Min. Raul Araújo Filho, DJE de 06/09/2024)

Assim, admito a documentação suplementar apresentada e passo ao seu exame.
A irregularidade apontada na sentença reside no descumprimento dos requisitos previstos no art. art. 35, §
12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que é taxativo ao exigir que a contratação de pessoal deve ser
detalhada com a "identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado”, quanto a
despesa de R$ 14.444,00, paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) à
empresa Saturno Serv. a Condom. Ltda. para serviços de militância de sete colaboradores.
Nesse sentido, é sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no
qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das
campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de
suas despesas.
Assim, ainda que admitida a terceirização da contratação do serviço de militância pelo art. 40, da Resolução
TSE 23.607/2019, o art. 35, §12, da mesma Resolução é taxativo ao exigir que a contratação de pessoal
contenha a "identificação de cada prestador(a) de serviço, com nome, CPF, local, período, atividades e valor
pago", possibilitando a fiscalização quanto a atividade de militância.

Num. 44873104 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510485322600000043808987
Número do documento: 26041510485322600000043808987
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:13:32
Nesse sentido, no caso dos autos, constata-se que os contratos apresentados quanto aos serviços prestados
por CRISTINA PIRES DOS SANTOS RIBEIRO (id. 44684720), IVONETE TEREZINHA RODRIGUES
ALVES (id. 44684719), ALLANA VITORIA MICHELETTI DIAS (id. 44684716), VILMARIZE KUSS
CORDEIRO (id. 44684713), ISABELA DA CRUZ NOGUEIRA DANIEL (id. 44684706), MARCO
ANTONIO DA SILVA (id. 44684707) e MARIA RAIMUNDA ALVES (id. 44684708), embora
identifiquem o objeto como “panfletagem e bandeiraço para a Campanha Eleitoral de 2024”, não indicam
em favor de qual campanha o serviço foi realizado, tampouco o local da prestação de serviços e as horas
efetivamente trabalhadas, não havendo qualquer menção quanto ao horário de trabalho contratado.
Ou seja, os contratos apresentados extemporaneamente, ainda que admitidos para efeitos de afastamento da
obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional, não foram aptos a comprovar o cumprimento do ônus
previsto no art. 35, §12, da Resolução TSE 23.607/2019, especialmente quanto ao dever de indicação do
candidato beneficiado, local da prestação dos serviços e horário de trabalho.
Sobre o tema, assim tem se posicionado esta Corte em casos semelhantes:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS . DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1 . Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de
candidata ao cargo de vereadora, nas Eleições de 2024, com determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação das contas se fundamentou em inconsistências nas despesas
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
especificamente na falta de comprovação do efetivo trabalho de militância e em
pagamentos de honorários advocatícios e contábeis considerados excessivos em
comparação com os valores pagos a candidatos homens do mesmo partido.
3 . A recorrente alega a regularidade dos serviços de militância, a suficiência das
informações contratuais e a desnecessidade de detalhamento excessivo nas despesas com
pessoal, além da prestação individualizada dos serviços técnicos contratados, requerendo a
reforma da sentença com a aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade das despesas com
atividades de militância e mobilização de rua, custeadas com recursos do FEFC,
considerando a necessidade de detalhamento das informações relativas aos locais de
trabalho, horas trabalhadas, descrição das atividades executadas e justificativa do preço
contratado; e (ii) analisar a validade das despesas com honorários advocatícios e contábeis,
questionadas em razão da diferença de valores em relação a outros candidatos do mesmo
partido, e da suposta ausência de justificativa para a contratação por valores superiores .
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44873104 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510485322600000043808987
Número do documento: 26041510485322600000043808987
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:13:32
5. Com relação às despesas com atividades de militância, a ausência de informações
detalhadas sobre os locais de trabalho, horas trabalhadas, descrição das atividades
executadas e justificativa do preço contratado, em desacordo com o art. 35, VII, § 12,
da Resolução nº 23 .607/2019 do TSE, impõe a manutenção da determinação de
devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
6. Quanto às despesas com honorários advocatícios e contábeis, a mera diferença de
valores em relação a outros candidatos do mesmo partido, por si só, não configura
irregularidade que comprometa a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, mormente quando não há indícios de má–fé ou desvio de finalidade dos
recursos, e os serviços foram efetivamente contratados e comprovados, na forma do art. 60
da Resolução nº 23 .607/2019 do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o montante a ser recolhido ao
Tesouro Nacional para R$ 5.000,00, mantendo–se a desaprovação das contas.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de gastos eleitorais com militância exige
detalhamento dos serviços prestados, incluindo local, horas trabalhadas, descrição das
atividades e justificativa do preço. 2 . A variação de valores em honorários advocatícios e
contábeis, por si só, não implica irregularidade, desde que comprovada a efetiva prestação
dos serviços e ausência de má–fé.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 26, VII; Resolução TSE nº 23
.607/2019, arts. 35, VII, § 12, 53, II, c, 60, 74, III, 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE–PR, PCe nº 060315455, Rel. Des . Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 02/06/2023; TRE–PR, PCe nº 060290859, Rel. Des.
Thiago Paiva Dos Santos, PSESS 08/12/2022; TRE–PR, RECURSO ELEITORAL NA
PCe nº 060028273, Rel. Des . Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE 05/02/2025; TRE–MG,
RE nº 060039283, Rel. Des. Antonio Leite De Padua, DJE 18/02/2025; TRE–RN, PCE nº
060150459, Rel. Des . Fabio Luiz de Oliveira Bezerra, DJE 03/02/2025.
(TRE-PR - REl 060071547, Dra. Vanessa Jamus Marchi, DJE de 17/09/2025)

Ademais, considerando que os gastos com serviço de militância podem mascarar fraude eleitoral para
compra de votos, a simples comprovação de pagamento pela empresa terceirizada não é suficiente para
atestar a regularidade, especialmente quando ausentes outros elementos do art. 35, §12, da Resolução TSE
23.607/2019 como ocorre nos presentes autos.
Assim, em conclusão, uma vez não comprovada a regularidade dos gastos eleitorais acima mencionados, de
rigor sua restituição integral, nos exatos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019,
mantendo-se a decisão recorrida.

Num. 44873104 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510485322600000043808987
Número do documento: 26041510485322600000043808987
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:13:32
DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
interposto por JOSÉ RENACIR MACHADO DE SOUZA, mantendo a sentença que julgou desaprovadas as
contas e determinou o recolhimento da importância de R$ 14.444,00 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta
e quatro reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

1. Trata-se de Recurso em Prestação de Contas Eleitorais, apresentado por José Renacir
Machado de Souza, candidato ao cargo de vereador no Município de Matinhos/PR, referente às
Eleições de 2024.
As contas foram submetidas à apreciação judicial, sobrevindo a sentença pela desaprovação,
com determinação de recolhimento da quantia de R$ 14.444,00 ao Tesouro Nacional, sob o
fundamento de irregularidades na comprovação de despesas com contratação de pessoal para
atividades de panfletagem e bandeiraço.
A defesa opôs Embargos de Declaração, juntando documentos novos para demonstrar a
regularidade da despesa questionada e, por consequência, afastar a determinação de devolução
ao Erário.
Os embargos de declaração foram rejeitados.
No presente recurso eleitoral (id. 44842462), o candidato pugna pela aceitação dos contratos
juntados posteriormente. Sustenta que a petição complementar aos embargos trouxe aos autos a
integralidade da documentação necessária à comprovação da despesa. Ademais, assevera que
no documento de Id. 129055870, foi apresentado detalhamento suficiente quanto aos prestadores
de serviço, às atividades desempenhadas, ao período e ao local da prestação, bem como, nos
referidos contratos, há a indicação dos valores pactuados. Requer, ao final, o provimento do

Num. 44873104 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510485322600000043808987
Número do documento: 26041510485322600000043808987
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:13:32
recurso, para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, em razão da
juntada de documentos idôneos que comprovam a regularidade da despesa, evitando-se, assim,
o enriquecimento sem causa da União.
É, em suma, o relatório.
2. A Relatora, Des. Claudia Cristina Cristofani, consignou em seu voto que os documentos
juntados nos embargos de declaração e na petição complementar deveriam ser admitidos para
fins de eventual afastamento de valores ao Erário, a fim de evitar um enriquecimento sem causa
da União, como já assente na jurisprudência pacífica deste TRE/PR.
Todavia, no mérito, apesar de admitir os documentos extemporâneos, ressaltou que os contratos
apresentados quanto aos serviços prestados por CRISTINA PIRES DOS SANTOS RIBEIRO (id.
44684720), IVONETE TEREZINHA RODRIGUES ALVES (id. 44684719), ALLANA VITORIA
MICHELETTI DIAS (id. 44684716), VILMARIZE KUSS CORDEIRO (id. 44684713), ISABELA DA
CRUZ NOGUEIRA DANIEL (id. 44684706), MARCO ANTONIO DA SILVA (id. 44684707) e
MARIA RAIMUNDA ALVES (id. 44684708), embora identifiquem o objeto como "panfletagem e
bandeiraço para a Campanha Eleitoral de 2024", não indicam em favor de qual campanha o
serviço foi realizado, tampouco o local da prestação de serviços e as horas efetivamente
trabalhadas, não havendo qualquer menção quanto ao horário de trabalho contratado.
Pedi vista dos autos após a sustentação oral do Dr. Waldir Franco Felix Junior, já que o advogado
afirmou que foi juntado aos autos o documento de id. 29055870, que complementaria as
informações faltantes nos contratos, em especial com o detalhamento suficiente quanto aos
prestadores de serviço, às atividades desempenhadas, ao período e ao local da prestação.
3. Analisando os autos, tenho a honra de acompanhar a nobre Relatora.
De fato, em 11 de junho de 2025, após o relatório preliminar (id. 44684686), foi juntada uma
tabela chamada "Controle Matinhos", contendo a descrição do candidato, nome e CPF dos
prestadores de serviço, local de trabalho, função e horário de expediente, como se vê abaixo:

Num. 44873104 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510485322600000043808987
Número do documento: 26041510485322600000043808987
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:13:32
Todavia, além de se tratar de um documento unilateral, não há prova da data de elaboração
dessa planilha, não havendo demonstração de que o documento é contemporâneo à época
da prestação do serviço ou se apenas foi elaborado após a ciência dos apontamentos da
unidade técnica, o que evidencia sua finalidade meramente defensiva, e não probatória.
Os elementos de descrição do candidato, nome e CPF dos prestadores de serviço, local de
trabalho, função e horário de expediente deveriam constar do próprio contrato de serviço, de
forma clara e contemporânea à contratação, e não ser supridos posteriormente por meio de
planilha unilateral.
Registre-se que os documentos comprobatórios de despesas devem ser fidedignos e
contemporâneos, não podendo consistir em peças produzidas apenas para regularizar,
posteriormente, os apontamentos técnicos.
No caso, evidencia-se a finalidade de adequar os requisitos não previstos contratualmente às
exigências apontadas, com o intuito de legitimar a despesa após a indicação de irregularidades.
O C. Tribunal Superior Eleitoral e esta Corte Eleitoral já decidiram neste sentido, como se infere
do seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
RECOLHIMENTO
AO
ERÁRIO.
DESPESA.
CONTRATAÇÃO.
PESSOAL.
IRREGULARIDADES. CONTRATO ADITIVO ASSINADO DEPOIS DA DILIGÊNCIA
DO SETOR TÉCNICO. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 24/TSE.
TERCEIRIZAÇÃO. OFENSA. ART. 100-A DA LEI 9.504/97. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 72/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. (...) 2.
Extrai-se da moldura fática do aresto a quo que, no tocante ao importe de R$
1.121,40 despendido com Elias Daniel de Oliveira Procópio, o candidato juntou
contrato aditivo celebrado em 9/12/2022, após as diligências da unidade técnica,
"evidenciando sua produção apenas com o objetivo de sanar a irregularidade". (...)
(TSE, REspe nº 060631242, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 11/10/2023).

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
INTEGRALMENTE
ANALISADA.
REPETIÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. ÔNUS DA PARTE.
EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração
opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, mantendo a
desaprovação das contas, mas reduzindo o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional. 2. A Embargante alega omissão quanto à análise da justificativa do preço
contratado e à distinção das atividades, requerendo efeitos infringentes para alterar
a decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em

Num. 44873104 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510485322600000043808987
Número do documento: 26041510485322600000043808987
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:13:32
verificar se o Acórdão proferido no Recurso Eleitoral foi omisso quanto à análise da
justificativa do preço contratado e à distinção das atividades desempenhadas pelo
contrato de administração financeira e contabilidade, e se há fundamentos para
atribuir efeitos infringentes ao julgado, reconhecendo a regularidade do contrato
firmado com a mencionada prestadora e, consequentemente, reduzindo o valor a
ser recolhido ao Tesouro Nacional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Acórdão
embargado analisou minuciosamente o contrato firmado, destacando a descrição
genérica dos serviços, a ausência de comprovação da efetiva participação na
gestão financeira da campanha, a sobreposição de funções com o contador da
campanha e a falta de qualificação técnica da contratada. 5. O 'Relatório de
campanha Telma Mello - Vereança - 2024' não foi considerado documento hábil
para sanar a irregularidade, por ser nota explicativa elaborada unilateralmente e em
momento posterior aos fatos da campanha. 6. A exigência de justificativa do preço
contratado visa proteger o princípio da transparência na aplicação dos recursos
públicos, especialmente os provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração
conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A descrição genérica dos serviços
prestados, a ausência de comprovação da efetiva participação na gestão financeira
da campanha e a sobreposição de funções com o contador da campanha justificam
a manutenção da irregularidade na contratação. 2. Documentos produzidos
unilateralmente e em momento posterior aos fatos da campanha não são aptos a
sanar irregularidades. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.
489; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 12. Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspe nº 060631242, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 11/10/2023; TRE/PR,
PCE nº 060244872, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de 17/10/2023; TRE/PR,
ED na PCE nº 060266093, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE 20/05/2025.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RECURSO ELEITORAL na PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060028086, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 02/12/2025.
Da mesma forma, a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços de militância
não justifica a inobservância dos requisitos previstos no art. 35, § 12 da Res. TSE nº 23.607/2019.
É claro que é lícita a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de campanha.
No entanto, essa fornecedora deveria ter observado fielmente os requisitos da Res. TSE
23.607/2019 no momento da elaboração dos contratos de trabalho com seus prestadores de
serviço, indicando, no próprio contrato, os seguintes dados: nome do candidato, nome e CPF dos
prestadores de serviço, local de trabalho, função e horário de expediente, o que não foi feito.
4. Por tais razões, dada a ausência de prova quanto à data da elaboração da planilha
mencionada pelo advogado da Tribuna, voto por acompanhar a Relatora para conhecer e
negar provimento ao recurso, mantendo a desaprovação das contas e o recolhimento de R$
14.444,00 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais) ao Tesouro Nacional.
É como voto.

Num. 44873104 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:48:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510485322600000043808987
Número do documento: 26041510485322600000043808987
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/04/2026 13:13:32

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600837-
16.2024.6.16.0194 - Matinhos - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: JOSE RENACIR MACHADO DE SOUZA - Advogados do(a)
RECORRENTE: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR91541-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora. Declaração de voto convergente do doutor Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, os juízes Osvaldo
Canela Junior, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.04.2026